Tribunal: TJDFT
Processo: 0750473-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750473-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DUARTE AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, MARCELO DUARTE, em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso. A decisão ora embargada foi proferida nos seguintes termos (ID 78526733): (...) Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. A controvérsia recursal cinge-se a verificar o acerto da decisão que deferiu o pedido de cumprimento provisório de sentença, com o prosseguimento dos atos executivos, notadamente a imissão na posse, e a cobrança da quantia de R$ 420.884,52, e dispensou a prestação de caução pelos exequentes, ora agravados. O agravante alega, em suma, que a dispensa de caução foi ilegal e que o crédito exequendo é inadequado para garantir o executado. Afirma haver risco de dano irreversível e expropriação possessória caso haja imissão na posse antes do trânsito em julgado. Sustenta que a manutenção de sua posse é necessária diante da possibilidade de reforma da decisão e da proteção à função social da propriedade. Por fim, aponta excesso de execução e preço vil na arrematação, aduzindo a probabilidade de êxito do recurso. Contudo, a análise detida dos autos de origem e das ações que originaram o cumprimento provisório de sentença em tela revela que o pleito recursal não preenche o requisito da probabilidade do direito, conforme exigido pelo artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o que impõe o indeferimento da tutela de urgência recursal. Nesse sentido, adiante-se que os argumentos do agravante são veementemente refutados pela vasta cognição exauriente já consolidada nos autos do processo de conhecimento e na correlata ação de indenização por benfeitorias, como se passará a expor. 1. Da Alegada Nulidade por Preço Vil e Imissão na Posse O agravante busca suspender a execução alegando que a arrematação teria ocorrido por preço vil de 39,4% do valor da avaliação e que a imissão na posse é medida temerária, sobretudo ante o fato de que a propriedade fiduciária estava registrada. No entanto, a probabilidade do direito invocado resta elidida pela decisão unânime desta egrégia 1a Turma Cível proferida nos acórdãos no 2051437 e no 2051440, que julgaram as apelações cíveis no 0707768-87.2021.8.07.0014 (Imissão na Posse) e no 0711926-20.2023.8.07.0014 (Indenização por Benfeitorias), respectivamente. A propósito, transcreve-se os referidos arestos, de lavra desta Relatoria: Direito Civil. Apelação Cível. Prevenção. Ausência. Cumprimento de sentença. Inadequação. Imissão na posse. Alienação fiduciária. Arrematação em hasta pública. Posse ilegítima. Benfeitorias não indenizáveis. Recurso não provido. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta por ocupante de imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido pela TERRACAP, em razão da consolidação da propriedade fiduciária. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido de imissão na posse formulado pelos arrematantes, condenando o apelante ao pagamento de taxa de ocupação, tributos e encargos incidentes sobre o imóvel, além das custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta a necessidade de indenização prévia pelas benfeitorias realizadas, a inaplicabilidade da Súmula 619 do STJ e a proteção do bem como bem de família. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar a alegação de prevenção da 5a Turma Cível, ii) verificar a viabilidade do pedido de cumprimento de sentença neste instância; iii) saber se a imissão na posse dos arrematantes pode ocorrer antes da indenização pelas benfeitorias realizadas pelo ocupante; (iv) saber se a posse exercida pelo apelante pode ser considerada de boa-fé, a justificar eventual indenização;(v) saber se é aplicável a proteção conferida ao bem de família no caso de imóvel arrematado em razão de inadimplemento de contrato com garantia fiduciária. III. Razões de decidir 3. A ausência de prevenção da 5a Turma Cível e a inexistência de conexão entre os processos impedem a redistribuição do feito ou o julgamento conjunto pretendido. 4. Nos termos dos artigos 516, inciso II, e 522 todos do Código de Processo Civil, compete ao juízo de primeiro grau processar o cumprimento da sentença, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no inciso I do art. 516, do CPC, o que não se verifica no presente caso. 5. A alienação fiduciária regularmente registrada na matrícula do imóvel impede a alegação de boa-fé por parte do ocupante, que deveria ter diligenciado quanto à situação jurídica do bem. 6. A posse exercida após a consolidação da propriedade em favor da TERRACAP e a subsequente arrematação pelos autores configura detenção precária, insuscetível de indenização por benfeitorias, nos termos da Súmula 619 do STJ. 7. A alegação de bem de família não se sustenta, pois o imóvel foi oferecido em garantia fiduciária, hipótese que afasta a impenhorabilidade, conforme o art. 3o, V, da Lei no 8.009/90. 8. A avaliação do imóvel e o procedimento de leilão seguiram os parâmetros legais, não havendo enriquecimento sem causa por parte dos arrematantes. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A posse exercida por ocupante de imóvel arrematado em hasta pública, após a consolidação da propriedade fiduciária, é precária e não enseja indenização por benfeitorias. 2. A alienação fiduciária regularmente registrada impede a caracterização da posse de boa-fé. 3. A proteção conferida ao bem de família não se aplica ao imóvel dado em garantia fiduciária.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; CC, arts. 1.202 e 1.219; CPC, arts. 85, §2o, 494, I, e 516, II; Lei no 9.514/97, arts. 22, 23, 26, 27 e 30; Lei no 8.009/90, art. 3o, V.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619; TJDFT, Acórdão 1626816, Processo 0700264-81.2022.8.07.0018; TJDFT, Acórdão 1965788, Processo 0744172-77.2024.8.07.0000. (Acórdão 2051437, 0707768-87.2021.8.07.0014, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.) p{text-align: justify;} Direito Civil. Apelação Cível. Prevenção. Ausência. Cerceamento de defesa. Rejeição. Indenização por Benfeitorias. Imóvel Arrematado em Hasta Pública. Posse Precária. Recurso conhecido e desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo autor contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por benfeitorias cumulada com pedido de retenção. O autor alegou ter adquirido unidades imobiliárias construídas por terceiro sobre imóvel alienado fiduciariamente à TERRACAP, e que, após a arrematação do bem pelos réus em leilão público, teria direito à indenização pelas benfeitorias realizadas, bem como à retenção do imóvel até o pagamento da indenização. A sentença julgou improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se às seguintes questões: (i) verificar a alegação de prevenção da 5a e 8a Turma Cível; ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida; (iii) saber se o apelante faz jus à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel arrematado pelos réus; (iv) saber se é cabível o direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização; (v) saber se a posse exercida pelo apelante pode ser considerada de boa-fé, apta a ensejar os direitos pleiteados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de prevenção da 5a Turma Cível e a inexistência de conexão entre os processos impedem a redistribuição do feito ou o julgamento conjunto pretendido. 4. O magistrado possui discricionariedade para indeferir provas que considerar impertinentes ou desnecessárias, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. A posse exercida pelo apelante não pode ser considerada de boa-fé, uma vez que a alienação fiduciária do imóvel estava regularmente registrada, sendo exigível, como diligência mínima, a consulta à matrícula do bem. 6. A cessão de direitos realizada pelo construtor originário sem a anuência da TERRACAP, credora fiduciária, torna a ocupação do imóvel irregular. 7. A arrematação do imóvel em hasta pública, com observância dos requisitos legais e por valor superior ao da avaliação, afasta a alegação de enriquecimento sem causa por parte dos réus. 8. A aplicação da Súmula 619 do STJ é pertinente ao caso, pois a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, insuscetível de indenização ou retenção por benfeitorias. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. Tese de julgamento: “1. A posse exercida por adquirente de unidade construída sobre imóvel alienado fiduciariamente, sem anuência do credor fiduciário, é precária e não enseja direito à indenização por benfeitorias ou retenção do bem. 2. A arrematação de imóvel em hasta pública, com observância dos requisitos legais, afasta a alegação de enriquecimento sem causa por parte dos arrematantes.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.202 e 1.219; Lei no 9.514/97, arts. 22, 23, 26, 27 e 30; CPC, art. 55, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.933.875/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 17.05.2022; TJDFT, Acórdão 1626816, 1a Turma Cível, processo 0700264-81.2022.8.07.0018; TJDFT, Acórdão 1965788, 8a Turma Cível, processo 0744172-77.2024.8.07.0000. (Acórdão 2051440, 0711926-20.2023.8.07.0014, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.) Especificamente quanto à alegação de preço vil e nulidade do procedimento expropriatório, esta Turma assentou que o imóvel objeto do leilão foi avaliado em R$ 1.580.000,00 e arrematado em segunda hasta por R$ 1.653.653,62, valor este superior ao da avaliação, o que, por si só, afasta a tese de que o bem foi vendido por preço inferior ao praticado no mercado. Salientou-se, ademais, que o laudo de avaliação que apontava R$ 4.198.000,00 foi produzido unilateralmente a pedido da Associação dos Moradores, utilizando critérios que visavam atender aos interesses dos apelantes. Portanto, não há que se falar em nulidade do procedimento expropriatório. 2. Da Posse Precária e da Irrelevância das Benfeitorias O agravante invoca a boa-fé e o direito de retenção por benfeitorias. Contudo, restou definitivamente consolidado que a posse do agravante é ilegítima e precária. A alienação fiduciária em favor da TERRACAP estava regularmente registrada na matrícula do imóvel (ID 71436090 dos autos n.o 0707768-87.2021.8.07.0014), impedindo a alegação de boa-fé, pois cabia ao ocupante diligenciar sobre a situação jurídica do bem. A cessão de direitos que fundamenta a ocupação, realizada sem a anuência da TERRACAP, credora fiduciária, caracteriza a irregularidade das ocupações. Em virtude dessa ilegitimidade, a posse exercida pelo ocupante, após a consolidação da propriedade em favor da TERRACAP e a subsequente arrematação, configura detenção precária, insuscetível de indenização por benfeitorias. Aplica-se, assim, ao caso, conforme já consignado nos mencionados acórdãos, a Súmula 619 do col. Superior Tribunal de Justiça[1] , que preconiza ser a ocupação indevida de bem público mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, sendo que o art. 30 da Lei n.o 9.514/97 garante, de forma clara, a reintegração liminar do imóvel em favor do adquirente em hasta pública, independentemente da situação do ocupante. 3. Da Dispensa de Caução e o Risco de Dano Inverso O agravante impugna a decisão agravada por ter dispensado a caução, citando o art. 520, IV, do CPC. Com efeito, embora o art. 520, inciso IV, do CPC disponha que o levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos que possam causar grave dano ao executado dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos, tal exigência não possui caráter absoluto. O próprio ordenamento jurídico excepciona a regra, ao prever, no art. 521, inciso IV, do CPC, a possibilidade de dispensa da caução quando “a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos”. Na espécie, verifica-se que a decisão recorrida encontra amparo legal no art. 521 do CPC[2], que permite a dispensa da caução quando a exigência se manifestar desnecessária à luz das circunstâncias do caso concreto, mais especificamente, no seu inciso IV, que autoriza a dispensa da caução quando a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos, como no presente caso. A dispensa, na hipótese, justifica-se pela elevadíssima probabilidade do direito dos exequentes ora agravados, já que as sentenças de mérito, que determinaram a imissão na posse e rejeitaram a pretensão indenizatória, foram confirmadas de forma unânime pela 1a Turma Cível, por meio dos acórdãos no 2051437 e no 2051440, sendo extremamente remota a probabilidade de reversão do julgado nas instâncias superiores, na esteira do consignado na decisão ora recorrida, o que esvazia o risco de dano que a caução visa proteger. Ademais, exigir caução após a longa tramitação do processo, que se arrasta desde 2021, privando os exequentes do pleno exercício da propriedade adquirida em março de 2021, impor-lhes-ia ônus excessivo e desproporcional, atentando contra a efetividade da tutela jurisdicional. Nesse sentido, o próprio título executivo condena o agravante ao pagamento de taxa de ocupação (R$ 689,02 por mês, por imóvel, a partir de 31/03/2021), servindo este crédito contínuo como uma garantia intrínseca ao processo. 4. Do Bem de Família e Função Social da Propriedade A alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família não se sustenta, pois o imóvel foi oferecido em garantia fiduciária, o que afasta a proteção legal, conforme o art. 3o, V, da Lei n.o 8.009/90. A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal confirma que a impenhorabilidade do bem de família é inoponível ao credor fiduciário quando a parte oferece o bem em garantia por vontade própria. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 CPC. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DISPOSIÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA. OFERECIMENTO. VONTADE PRÓPRIA. DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. INOPONIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Consoante jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, embora a Lei 8.009/90 vise proteger o imóvel da entidade familiar, não proíbe a disposição do bem pelo seu proprietário. 3. Nos contratos de empréstimo bancário, celebrados na forma da Lei 9.514/91, quando a própria parte oferece o bem em garantia, é inoponível ao credor fiduciário a tese da impenhorabilidade de bem de família. 4. Ausente qualquer dos requisitos necessários para a concessão da medida, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1965788, 0744172-77.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) Ressalta-se que a função social da propriedade não é argumento válido para impedir a imissão na posse dos legítimos proprietários, pois este direito é constitucionalmente garantido. Em suma, as teses jurídicas que poderiam configurar o fumus boni iuris para a concessão do efeito suspensivo já foram rechaçadas em sede de cognição exauriente pelo órgão colegiado, consolidando-se a obrigação de entregar a coisa e de pagar quantia certa. Dessa forma, não se verifica óbice legal para o levantamento dos valores depositados em favor dos exequentes agravados, inexistindo risco de dano irreparável ao executado agravante, sobretudo diante do fato de que a sentença a ser provisoriamente cumprida está em consonância com súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante, assim como o perigo de dano, não se vislumbrando o desacerto da decisão agravada. Ressalte-se, por fim, que a análise nesta sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito do agravante e da necessidade de resguardar a efetividade da tutela jurisdicional já confirmada em segunda instância, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO, mantendo-se incólume a r. decisão agravada, em todos os seus termos e fundamentos, inclusive no que tange à expedição do mandado de imissão na posse e à dispensa da caução. Em suas razões recursais (ID 78745619), o embargante alega, em síntese, que a decisão seria omissa quanto ao pedido subsidiário de substituição/complementação da caução e padeceria de contradição/obscuridade ao desconsiderar a manifesta inidoneidade do crédito ofertado como garantia, citando, para tanto, precedente paradigma de outra Turma Cível deste eg. Tribunal (Decisão no AI 0749143-71.2025.8.07.0000, documento ID 78745620). Requer, assim, com a atribuição de efeitos infringentes, o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que haja a reforma da decisão monocrática, para deferir o efeito suspensivo ao recurso, com o fito de que seja exigida caução real, idônea e suficiente, obstando-se a imissão na posse. Contrarrazões da parte embargada pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 79274602). É o relatório. Decido. A controvérsia consiste em verificar a ocorrência de omissão ou contradição na decisão monocrática, que indeferiu o pedido de feito suspensivo ao agravo de instrumento, de acordo com os argumentos expostos. Requer o ora embargante seja sanada a omissão e contradição apontadas e, por conseguinte, com a atribuição de efeitos infringentes, seja reformada a decisão monocrática, para deferir o efeito suspensivo ao recurso, com o fito de que seja exigida caução real, idônea e suficiente, obstando-se a imissão na posse. No entanto, sem razão a parte embargante. O Código de Processo Civil, no artigo 1.022, discorre acerca dos Embargos de Declaração, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material Sabe-se que “(...) a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.” (STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017). Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. O objetivo dos embargos não podem ser a infringência, a qual, porventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de obscuridade ou de contradição (Nery Junior, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil comentado. 3.ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). No caso em apreço, verifica-se, em verdade, que não ocorreu a contradição, porquanto não há dissonância entre os fundamentos e a conclusão, ou, ainda, entre os fundamentos adotados. Da mesma forma, não existe omissão a ser sanada, haja vista que examinada as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, que, no caso, tratava-se da verificação dos fundamentos para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, conforme art. 1.019 do CPC. Houve, em exame perfuntório, o reconhecimento de que não estava presente a probabilidade do direito, nem o risco de dano irreparável ao executado agravante. Não prospera a alegação de omissão por suposta ausência de apreciação do pleito subsidiário de condicionamento da execução à prestação de caução suficiente e idônea. A decisão objurgada, ao analisar o pedido principal do agravante, apreciou de forma exaustiva o tema da caução e concluiu, em sede de cognição sumária, pela dispensa da referida garantia, nos termos do artigo 521, inciso IV, do Código de Processo Civil. Restou consignado que a exigência de caução não possui caráter absoluto e que a decisão a ser provisoriamente cumprida encontra-se em consonância com a Súmula 619 do col. Superior Tribunal de Justiça, que trata da posse precária e da insuscetibilidade de retenção ou indenização por benfeitorias em ocupação indevida de bem público. A dispensa de caução para a efetivação das medidas executivas foi fundamentada na elevadíssima probabilidade do direito dos exequentes, já que as sentenças de mérito foram confirmadas de forma unânime pela 1a Turma Cível, por meio dos Acórdãos no 2051437 e no 2051440, o que torna extremamente remota a probabilidade de reversão do julgado nas instâncias superiores. Dessa feita, a conclusão pela dispensa legal da caução, nos termos do art. 521, IV, do CPC, absorve e torna despicienda qualquer análise acerca da idoneidade ou suficiência da "autocaução" (crédito próprio). Se o ordenamento jurídico autoriza a dispensa total da garantia em razão da robustez do título, conforme a jurisprudência sumulada do col. STJ, não há que se falar em omissão por não ter sido analisado o pedido subsidiário de substituição, pois a premissa de que a caução seria necessária, implícita no pleito secundário, foi formalmente refutada na fundamentação do julgado principal. O fato de a decisão embargada ter decidido contrariamente ao interesse do ora embargante não o torna, apenas por isso, omisso, ainda mais quando a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o magistrado não é obrigado a esmiuçar todos os fundamentos de fatos e de direito levantados pela parte, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, o que foi devidamente observado na espécie. De igual modo, a suposta contradição ou obscuridade quanto à idoneidade da caução e o confronto com o precedente paradigmático colacionado pelo embargante, qual seja, o AI 0749143-71.2025.8.07.0000, proferido pela 8a Turma Cível, não se verifica. A decisão ora embargada não se valeu do crédito exequendo (no montante de R$ 420.884,52, conforme planilha "Atualização monetária ATÉ 29 09 2025 MARCELO DUARTE") como a caução suficiente e idônea exigida pelo art. 520, IV, do CPC, mas sim confirmou o entendimento de que a exigência da garantia estava dispensada com base no art. 521, IV, do CPC, diante da conformidade do julgado com a Súmula 619 do col. STJ. O crédito do exequente, que se avoluma a cada mês pela taxa de ocupação (fixada em R$ 689,02 por imóvel a partir de 31/03/2021), foi mencionado apenas como uma garantia intrínseca que, somada à longa tramitação do processo desde 2021, mitigava o risco de dano e reforçava a desnecessidade de impor um ônus excessivo aos credores para a efetivação da tutela jurisdicional. Ademais, as teses centrais do agravante, que poderiam configurar o fumus boni iuris para a concessão do efeito suspensivo (nulidade por preço vil, posse de boa-fé, e proteção à função social), foram veementemente rechaçadas com base na cognição exauriente dos Acórdãos no 2051437 e no 2051440 (Acórdãos originários do cumprimento provisório no 0707768-87.2021.8.07.0014 e no 0711926-20.2023.8.07.0014): 1. Preço Vil/Nulidade da Expropriação: Esta Turma assentou que o imóvel foi arrematado por R 1.580.000,00, afastando a tese de preço vil e nulidade, consolidando que o laudo que apontava R$ 4.198.000,00 era unilateral. 2. Posse Precária e Benfeitorias: Restou definitivamente consolidado que a posse do agravante é precária e ilegítima, dado o registro da alienação fiduciária em favor da TERRACAP (ID 71436090 dos autos n.o 0707768-87.2021.8.07.0014), o que impede a alegação de boa-fé e torna o bem insuscetível de retenção ou indenização por benfeitorias, conforme a Súmula 619 do col. STJ. 3. Imissão na Posse/Função Social: A imissão na posse (deferida para as unidades no 401, 402, 403, 404, 503 e loja 2) é medida garantida pelo artigo 30 da Lei n.o 9.514/97 e a alegação de bem de família não se sustenta, pois o imóvel foi oferecido em garantia fiduciária (art. 3o, V, da Lei n.o 8.009/90). Portanto, a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo reside na robusta cognição exauriente já realizada, que confere suporte legal para a dispensa da caução, conforme o art. 521, IV, do CPC, e para o prosseguimento dos atos executivos, inclusive a imissão na posse. A menção ao precedente paradigma é irrelevante para alterar o resultado, pois a base da decisão atacada é a exceção legal à exigência de caução, e não uma análise comparativa da suficiência numérica do crédito. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, por não vislumbrar omissão, contradição ou obscuridade que eivassem a decisão embargada, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o efeito suspensivo e confirmou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, inclusive no que tange à expedição do mandado de imissão na posse e à dispensa da caução. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF,09 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator